Tribunal: TJSP
Processo: 1001526-03.2018.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Pretensão deduzida por herdeiros em relação a inventariante. Segunda fase. Sentença julgou boas as contas prestadas.
Apelam o autores, alegando nulidade da sentença, ante a necessidade de instrução.
Apela o réu, pugnando pelo depósito do valor apurado somente após seu término do inventário .
Descabimento dos reclamos.
Recurso dos autores. Havendo provas

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Pretensão deduzida por herdeiros em relação a inventariante. Segunda fase. Sentença julgou boas as contas prestadas.
Apelam o autores, alegando nulidade da sentença, ante a necessidade de instrução.
Apela o réu, pugnando pelo depósito do valor apurado somente após seu término do inventário .
Descabimento dos reclamos.
Recurso dos autores. Havendo provas suficientes para formar o convencimento deve o julgamento ser proferido. Teoria da Causa Madura. Pedido para nomeação de perito. Impertinência. Instados a se manifestar nos autos nada requereram neste sentido.
Recurso do réu. Apurado o saldo constituiu título executivo judicial, não havendo razão para se postergar o cumprimento do depósito.
Honorários advocatícios mantidos.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554223
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001526-03.2018.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante/apelado RUI
CELSO MARTINS MAMEDE, são apelados/apelantes CAROLINE FAVARÃO
MARTINS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e THIAGO FAVARÃO MARTINS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001526-03.2018.8.26.0083 -Voto no 37974 DJL
2
VOTO No: 37974
APEL. No: 1001526-03.2018.8.26.0083
COMARCA: Aguaí
MM Juiz(a) de 1o grau: Dr(a). Andre A de Rezende
APTE. / APDO. (reciprocamente): Rui Celso Martins Mamede / Caroline Favarão Martins e
outro
DJL
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Pretensão deduzida por herdeiros
em relação a inventariante. Segunda fase. Sentença julgou boas as
contas prestadas.
Apelam o autores, alegando nulidade da sentença, ante a
necessidade de instrução.
Apela o réu, pugnando pelo depósito do valor apurado somente
após seu término do inventário .
Descabimento dos reclamos.
Recurso dos autores. Havendo provas suficientes para formar o
convencimento deve o julgamento ser proferido. Teoria da Causa
Madura. Pedido para nomeação de perito. Impertinência. Instados
a se manifestar nos autos nada requereram neste sentido.
Recurso do réu. Apurado o saldo constituiu título executivo
judicial, não havendo razão para se postergar o cumprimento do
depósito.
Honorários advocatícios mantidos.
Recursos improvidos.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de f. 1527/1528,
que, nos autos da ação de exigir contas, proposta por Caroline Favarão Martins e outro
contra Rui Celso Martins Mamede, em segunda fase, julgou boa as contas prestadas (f.
861/865), fixando como saldo devedor a importância de R$ 108.674,10, a ser depositada
pelo inventariante nos autos do inventário (processo no 0004261-07.2010.8.26.0083).
Ainda constou da sentença que, como foi apurado saldo devedor,
caso de considerar sucumbente o réu, de modo a condená-lo no pagamento de custas
processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor do saldo devedor
verificado.
Apelam o autores, alegando: (i) nulidade da sentença, ante a
necessidade da fase instrutória, com depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas,
tais como o empregado da propriedade rural e o advogado que prestou serviços ao
inventariante (réu), a fim de se verificar o real montante das despesas; (ii) possibilidade de
descontar da legítima do inventariante os valores apurados em relação às despesas havidas
com o empregado e o advogado, com os quais os autores não concordam; (iii) necessária a
instrução para provar que o inventariante agiu com dolo na administração do inventário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001526-03.2018.8.26.0083 -Voto no 37974 DJL
3
devendo ser destituído; (iv) devem ser julgadas mal prestadas as contas, destituído o
inventariante e nomeado administrador judicial e perito, para verificação do valor dos
aluguéis devidos aos autores e não pagos (f. 1546/1559).
Apela o réu, alegando: (i) que o valor apurado pela sentença seja
depositado no processo de inventário tão-somente após seu término; (ii) alternativamente,
seja autorizado o depósito apenas da parte cabível aos autores; (iii) caso de diminuição dos
honorários advocatícios em relação ao proveito econômico dos autores (f. 1536/1543).
Recursos não respondidos.
É o relatório.
Improcedem os inconformismos.
A ação de prestação de contas se volta a quem administra bem,
patrimônio de terceiros ou bem em comum, como é o caso do réu inventariante.
Os autores são legitimados à propositura da ação na condição de
herdeiros do espólio de Geraldo Mamede, cujos bens ficaram sob a administração do réu,
que foi nomeado inventariante.
Presente o interesse para a propositura de prestação de contas, sendo
meio necessário, útil e adequado para os autores deduzirem sua pretensão.
Decisão de f. 857/858 julgou procedente o pedido dos autores,
determinando que o réu prestasse contas do patrimônio deixado por Geraldo Mamede,
desde a abertura do inventário até a data que fosse operada a prestação de contas, sob pena
de não lhe ser lícito impugnar as que os autores apresentassem.
As contas foram prestadas pelo réu (f. 861 e ss.), sobrevindo
manifestação dos autores e determinada a realização de diligências (f. 1449 e ss. e f. 1453 e
ss.), acolhendo-se pedido dos demandantes.
Após novas manifestações das partes, houve despacho do juiz para
que as partes se manifestassem em 15 dias e, depois, que os autos fossem conclusos (f.
1521), tendo os autores requerido fosse o réu condenado a depositar R$ 403.647,08 nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001526-03.2018.8.26.0083 -Voto no 37974 DJL
4
autos do inventário (f. 1524), enquanto o réu prestou novos esclarecimentos (f. 1525).
Após derradeira manifestação das partes, sobreveio a decisão
recorrida, julgando boa as contas prestadas, fixando como saldo devedor a importância de
R$ 108.674,10, a ser depositada pelo inventariante nos autos do inventário.
Em relação ao reclamo dos autores, não se verifica nulidade da
sentença ante a ausência de fase instrutória para a realização de prova oral, pois a temática
declinada na inicial prescinde de produção de provas, além dos documentos que foram
acostados aos autos.
Em se tratando de ação de prestação de contas, cuja finalidade é a
verificação de suposto débito por parte do administrador, neste caso, basta a prova
documental.
Em que pese a boa-fé ser presumida e a má-fé carecer de prova, a fim
de que seja analisada a alegada má-fé do administrador é necessário a existência de
indícios, que não foram demonstrados pelos demandantes, não sendo concebível que
pudessem fazer por meio de depoimento testemunhal, haja vista a fragilidade de tal meio
de prova.
Portanto, nesta sede, incabível o argumento dos autores de ter o réu
inventariante agido com dolo, o que ensejaria sua substituição.
Não é demais lembrar que ao juiz, como destinatário das provas, cabe
a decisão sobre a conveniência e necessidade de sua realização. Havendo provas suficientes
para formar o convencimento deve o julgamento ser proferido, aplicando-se a Teoria da
Causa Madura.
Em que pese os os autores não concordarem com os valores apurados
em relação às despesas havidas com o empregado e o advogado, não é caso de descontar
da legítima do inventariante, pois fazem parte das contas apresentadas e julgadas como
boas, sendo oportuno destacar o seguinte trecho da sentença (f. 1527/1528):
“Compulsando os autos, vê-se que todas as impugnações levantadas pelos
requerentes restam afastadas, senão vejamos. A questão relativa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001526-03.2018.8.26.0083 -Voto no 37974 DJL
5
comodato de imóvel do falecido foi resolvida na decisão de fls. 1.453, da
qual não houve interposição de recurso. A questão relativa aos honorários
foi esclarecida a fls. 1.470/1.471. No ofício de fls. 1.477/1.520 a
arrendatária do imóvel informa que não custeava as despesas de água ou
energia elétrica do imóvel, de modo que se pode presumir que foram
custeadas pelo inventariante, até mesmo porque, em caso contrário,
diante do extenso período em questão, haveria ações de cobrança contra o
espólio, sendo certo que não constato excesso nos valores apontados no
demonstrativo, que é instruído com alguns comprovantes. No tocante ao
funcionário Bendito Silva, a despeito da ausência de contrato de trabalho,
não verifico desproporção nas despesas com um único funcionário, que
recebia mensalmente um salário mínimo, para auxiliar na manutenção do
imóvel rural. No mais, restam impugnações e irresignações genéricas,
sendo manifestamente incabível a pretensão deduzida a fls. 1.524, de
restituição integral do valor do arrendamento, sem qualquer desconto a
título de manutenção do imóvel ou pagamento de tributos. Logo, o caso é
de julgar boas as contas prestadas”.
Descabida, ainda, o pedido dos autores para nomeação de perito a
fim de que fossem verificadas as contas prestadas e o valor de aluguéis, já que, como se
depreende da petição de f. 1524, quando instados a se manifestar nos autos, antes que o
processo fosse à conclusão (f. 1521), nada expuseram neste sentido.
Quanto ao recurso do réu, não se verifica razão ao acolhimento do
seu pedido para que o valor apurado pela sentença seja depositado no processo de
inventário tão-somente após seu término. Nos termos do art. 552 do CPC, a sentença, ao
apurar saldo, constitui título executivo judicial, não havendo razão para postergar o
cumprimento, nem tampouco para que haja depósito parcial como busca o réu apelante, de
forma alternativa.
Tampouco é caso de diminuir os honorários advocatícios, pois
fixados no mínimo legal 10% do saldo devedor verificado.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos (autores e réu).
JAMES SIANO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001526-03.2018.8.26.0083 -Voto no 37974 DJL
6